Tribunal: STF
Processo: RE 1047904
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-22
Data de publicação: 2018-06-22

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional. Conversão de precatório expedido após a EC 37/02 em requisição de pequeno valor (RPV). Possibilidade. Precedentes.



    1. Segundo a jurisprudência da Corte, é possível a conversão de precatório em requisição de pequeno valor ainda que se trate de ofício requisitório já expedido.



    2. Agravo regimental não provido. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.